Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-42.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000317-42.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DULCIRENE LIMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO.

PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II – A suposta contradição apontada pela parte embargante configura, em verdade, pretensão de rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos.

III – O acórdão embargado está alinhado à jurisprudência dominante sobre a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para análise da abusividade dos juros remuneratórios, conforme pacificado pelo STJ.

IV – O prequestionamento, por si só, não enseja o acolhimento dos embargos, ausente vício na decisão.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
em Agravo Interno
na Apelação n.º 8000317-42.2023.8.05.0032,
em que figuram como
Embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como
Embargado
DULCIRENE LIMA RIBEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA